Tribunal: TCU
Processo: 006.163/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 730/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação que trata de questionamento relativo à indicação do Sr. João Luiz Fukunaga para exercer o cargo de Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ); Considerando o TC Processo 005.290/2023-6 , que cuida do mesmo assunto e sob a relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; Considerando a proposta da unidade técnica (peças 5-7), com a qual anuiu o MP/TCU (peça 10), no sentido de apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 005.290/2023-6 ; Considerando o pedido de ingresso como interessado no presente processo (peça 11) ter sido juntado aos autos às 13 h 52 min do dia 18/4/2023, quando este acórdão já se encontrava na situação "disponível" no sistema informatizado do Tribunal, pronto para apreciação na Sessão Plenária do dia 19/4/2023; Considerando que o pedido de ingresso como interessado será melhor avaliado no bojo do processo ao qual os presentes autos estão sendo apensados (TC Processo 005.290/2023-6 ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, alínea 'a', do RI/TCU, em: autorizar o apensamento destes autos ao TC Processo 005.290/2023-6 , nos termos dos artigos 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014; informar o relator do TC Processo 005.290/2023-6 sobre a juntada de pedido de ingresso como interessado à peça 11 do presente processo; informar a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e o representante sobre a presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.163/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.